Tribunal: TJBA
Processo: 8023891-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023891-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RITA MARIA SANTOS LIMA Advogado(s): AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULDADE DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência do Juízo Cível Comum e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial, por entender que o valor da causa se enquadrava na alçada deste. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Juizados Especiais Cíveis, definida em razão do valor da causa, é absoluta e impositiva, ou se constitui uma faculdade do autor, que pode optar por ajuizar sua demanda na Justiça Comum. III. Razões de decidir 3. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, ao utilizar o termo "opção", confere ao autor a faculdade de escolher o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial. 4. O Enunciado nº 1 do FONAJE e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia consolidaram o entendimento de que a submissão ao rito dos Juizados Especiais é uma prerrogativa do demandante, não podendo ser imposta pelo juízo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação no âmbito do Juizado Especial Cível, ainda que o valor da causa se enquadre na sua alçada, constitui uma faculdade do autor, não podendo o juízo da Vara Comum declinar de ofício da competência." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 173.205/SP; TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8057838-41.2023.8.05.000012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8023891-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RITA MARIA SANTOS LIMA e como agravado BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto